Tribunal: TJDFT
Processo: 0707457-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707457-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERICK BARROS DE OLIVEIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O A Defensoria Pública do Distrito Federal impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de ERICK BARROS DE OLIVEIRA, contra ato do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, que lhe condicionou a liberdade provisória ao pagamento de fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), cumulada com outras medidas cautelares. A Impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante por praticar, em tese, o delito tipificado no art. 14 da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). Afirma que a prisão é ilegal, sustentando, em suma, que “quando o juiz arbitra fiança, ou mantêm a decisão da autoridade policial, a sua decisão tem a natureza de concessão de liberdade provisória, pois a natureza jurídica da fiança é de MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, sendo um contrassenso que a pessoa não seja imediatamente solta”. Alega que o paciente não tem como pagar o valor arbitrado, de sorte que medida se revela desproporcional e injusta, discriminando-o porque é pobre. Requer, liminarmente, a isenção da fiança e expedição do alvará de soltura. No mérito, a confirmação da liminar eventualmente deferida. Decido. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. O paciente foi preso em flagrante por praticar, em tese, o delito tipificado no art. 14 da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). Em 03/03/2023, por meio da decisão de ID: Num. 44196081 – págs. 91/93, o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia concedeu ao paciente a liberdade provisória com fiança e fixou as medidas de: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; IV – Pagamento de fiança no valor de R$ 500 (quinhentos reais). O Código de Processo Penal, na parte relativa às prisões, dispõe que, “ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.” (art. 321). No caso dos autos, a autoridade impetrada entendeu não haver elemento concreto justificador da necessidade da prisão preventiva e concedeu a liberdade provisória ao paciente, impondo, de acordo com o dispositivo legal acima mencionado, a medida cautelar da fiança, nos termos do art. 319, inc. VIII, do CPP. Todavia, a decisão impugnada não se deteve em formular uma base de argumentação apta a justificar concretamente os motivos por que a liberdade do paciente estaria condicionada ao pagamento de fiança, notadamente diante do arcabouço delineado carecedor de evidências que ele perceberia renda suficiente para adimplir com o valor consignado, o que enfraquece o comando de acautelamento cautelar. Desse modo, não se pode crer que a pessoa presa tenha por opção permanecer nesta condição quando o pagamento de valor acarretaria sua liberdade, pois, se até o presente momento a fiança não foi paga, há um direcionamento empírico capaz de autorizar a conclusão de falta de recursos a serem utilizados para a situação posta. Dessa forma, o fato de o paciente estar preso há quatro dias, sem que tivesse recolhido o valor, indica que a quantia é excessiva para as suas possibilidades, de modo que se revela adequado dispensar o montante arbitrado a título de fiança, com fundamento no art. 325, §1o, inc. I, do CPP. Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal: “HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FIANÇA ARBITRADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DESNECESSIDADE DA FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Para a determinação da fiança, é necessária a presença de, pelo menos, uma das finalidades estipuladas pelo artigo 319, inciso VIII, do Código de Processo Penal. 2. No caso, não houve fundamentação quanto à necessidade da medida para assegurar o comparecimento do réu aos atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou reprimir resistência injustificada à ordem judicial. 3. Tratando-se de paciente assistido pela Defensoria Pública e que permaneceu preso até a concessão da liminar, indicando a sua hipossuficiência, a concessão da liberdade provisória independentemente do respectivo pagamento é medida que se impõe. 4. Ordem concedida.” (Acórdão 1195860, 07145251320198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/8/2019, publicado no PJe: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ( grifo nosso) “Habeas corpus. Fiança. Paciente sem recursos financeiros. Dispensa. Não dispondo o paciente de recursos para pagar a fiança arbitrada, é caso de se dispensá-lo dessa, impondo-lhe as obrigações de comparecer a todos os atos do processo e não mudar de residência ou ausentar-se por mais de 8 dias, sem autorização judicial. Ordem concedida.” (Acórdão 1069870, 07176029820178070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/1/2018, publicado no DJE: 31/1/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Desse modo, em análise liminar, entendo que a medida excepcional da prisão não se justifica. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder a liberdade sem fiança para o paciente ERICK BARROS DE OLIVEIRA, CPF no 063.070.501-10, RG no 3220620, expedido pelo(a) SSP/DF, filho de ERICA QUARESMA BARROS DE OLIVEIRA, se por outro motivo não estiver preso, mantendo-se as medidas cautelares já decididas, sem prejuízo que de o Juízo a quo modifique ou acrescente outras medidas cautelares que entender adequadas ao caso. Confiro a presente decisão força de alvará de soltura. Cumpra-se com a urgência que o caso requer. Requisitem-se informações. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador